Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-10.2015.8.11.0059
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000938-10.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UBIRATAN RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 795.460.721-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O início da contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer após um ano da decisão de suspensão, inexistente nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000938-10.2015.8.11.0059

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

UBIRATAN RIBEIRO DE FREITAS

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em face de UBIRATAN RIBEIRO DE FREITAS (proc. n. 0000938-10.2015.8.11.0059), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC, sem custas e ônus às partes.

Em suas razões, aduz que o Juízo
a quo
reconheceu de forma não expressa a aplicação do art. 921, §4°, do CPC, visto que considerou como termo inicial da prescrição a data de não localização de bens passíveis de penhora, em ofensa à irretroatividade da Lei n. 14.195/2021.

Afirma a necessidade de afastamento da prescrição diante da ausência de inércia de sua parte e do disposto na Súmula n. 106 do STJ, sendo a demora na tramitação do feito decorrente da morosidade do Poder Judiciário.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, na hipótese de desprovimento do apelo, pugna pela não fixação de honorários recursais.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de UBIRATAN RIBEIRO DE FREITAS (proc. n. 0000938-10.2015.8.11.0059), julgou extinto o processo ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Razão assiste ao Recorrente.

Infere-se dos autos que, em 20/05/2021, o Banco Apelante postulou pela devolução do mandado de avaliação devidamente cumprido pelo

Oficial de Justiça, afim de que seja dado prosseguimento no feito, tendo sido certificado, em 23/06/2021, que não fora realizada a penhora pela não localização de bens e do executado no local.

Após a digitalização dos autos, o Recorrente informou, em 06/08/2021, a ausência de irregularidades ou desconformidade dos autos digitalizados.

Em 09/08/2022, o Juízo singular determinou sua intimação para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição e, em 16/09/2022, o Banco peticionou informando sua inocorrência e requerendo o prosseguimento no feito.

Por sua vez, em 13/09/2024, foi proferida a sentença que julgou extinto o processo ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao reconhecer a prescrição, assim fundamentou o Juízo
a quo
:

(...)
observa-se que a última manifestação do exequente se deu em maio/2021 quando requereu a devolução do mandado de avaliação, que vale dizer, restou infrutífera
(antes da intimação para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição).

Nesse sentido, uma vez que evidente que o procedimento ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, sem que houvesse manifestação da parte exequente com o objetivo de satisfação do direito, permanecendo inerte, também, o processo, recaindo sobre o direito material a prescrição intercorrente, já que decorridos mais de 3 (três) anos de completa inércia
”

É verdade que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, título executado nos autos, o prazo a ser observado é o de três anos, consoante dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei 10.931/2004.

Por outro lado, o início da contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer após um ano da decisão de suspensão, inexistente nos autos.

Com efeito, mesmo de acordo com a redação original do art. 921 do CPC, deve ser determinada a suspensão da execução por um ano, quando não for localizado bem passível de penhora, senão vejamos:

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
”
.

No caso, não houve determinação de suspensão processual, nem mesmo pedido da Instituição Financeira nesse sentido, a qual, pelo que dos autos consta, se manifestou em todas as vezes em que foi intimada, buscando a satisfação do seu crédito.

Além disso, a intimação para o Apelante se manifestar acerca da ocorrência de prescrição ocorreu no ano de 2022, quando o prazo trienal indicado na sentença sequer tinha se exaurido.

Logo não há se falar em prescrição intercorrente, por nem sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional de três anos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO 1. Em que pese o prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, se iniciar, automaticamente, após um ano da intimação da decisão de suspensão da execução,
não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão
. (N.U 0002099-31.2003.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI 10.931/2004 – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.
Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou nos autos, eis que a parte sempre manifestou todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais. Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito. Reputa-se válida a citação por edital, quando evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis para localização dos executados.-

(N.U 1010273-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024